Tribunal: STF
Processo: HC 181725
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Alegação de nulidade da quesitação. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DOLO HOMICIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. TESES LOGICAMENTE INCOMPATÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Uma vez reconhecido pelos jurados o dolo homicida do Agente, não é necessária nova quesitação acerca da desclassificação para o crime de lesão corporal, pois o constatação da existência do animus necandi é logicamente incompatível com a pretendida desclassificação. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Relatora do AResp 1.396.259, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a nulidade do julgamento do tribunal do júri em face da ausência de quesitação específica acerca do pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal”. Afirma que “O art. 483, incs. I a V, do CPP, estabelece uma ordem na formulação de quesitos aos jurados, sendo que o § 4º do referido dispositivo acrescenta que, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, o quesito pertinente deve ser inserido ‘após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso”. Nesse contexto, alega que “os dois primeiros quesitos, relativos à materialidade e à autoria, respectivamente, seguiram a ordem legalmente estabelecida, todavia, o terceiro, além de traduzir pergunta capciosa, quando a questão deveria ser ‘se o acusado deve ser absolvido’, feriu expressamente o § 4º in fine do art. 483 do CPP, haja vista que, como a defesa havia sustentado a desclassificação da infração para lesões corporais, o terceiro quesito deveria ser formulado a esse respeito”.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para suspender a execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de “anular o julgamento do paciente, e determinar que seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou a autoridade impetrada, “Uma vez reconhecido pelos jurados o dolo homicida do Agente, não é necessária nova quesitação acerca da desclassificação para o crime de lesão corporal, pois o constatação da existência do animus necandi é logicamente incompatível com a pretendida desclassificação”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “(...)
    O recurso não comporta provimento. 
    Com efeito, insurge-se a Defesa contra a ausência de quesitação específica acerca da desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal. Contudo, conforme se infere da ata de votação, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos referentes à autoria e à materialidade delitivas, bem como ao quesito que tratava especificamente da existência de dolo homicida na conduta (fls. 276-277). 
    Desse modo, uma vez reconhecido pelos jurados o dolo homicida do Agente, não é necessária nova quesitação acerca da desclassificação para o crime de lesão corporal, pois a constatação da existência do animus necandi é logicamente incompatível com a pretendida desclassificação. Nesse sentido:
     ‘RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO DA TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUESITO SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. FALTA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 
    1. Quanto à quesitação no Tribunal do Júri, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da tese de homicídio tentado e, pois, do animus necandi, torna desnecessário, por incompatibilidade lógica, o quesito de desclassificação para lesões corporais. Precedentes.
    2. No mais, de acordo com entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser apontadas no momento oportuno, sob pena de preclusão.
    3. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no REsp 1654881/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe de 03/05/2017; sem grifos no original.)
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SÚMULA 713/STF. QUESITO SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO INICIAL PELOS JURADOS DA TESE DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE. DESNECESSIDADE DA QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da Súmula 713 do STF o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
    2. Eventuais irregularidades na quesitação devem ser suscitadas no momento oportuno e registradas na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão.
    3. Havendo os jurados acolhido, em quesito anterior, a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e a presença do animus necandi, desnecessário quesito específico sobre a pretensão desclassificatória para o crime de lesões corporais, por logicamente incompatível com a resposta anterior. Precedentes.
    4. Agravo Regimental desprovido.’ (AgRg no Ag 1.379.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 01/08/2016; sem grifos no original.)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” - Grifos no original.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator